Tribunal: TJPA
Processo: 0007321-43.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007321-43.2019.8.14.0006

APELANTE: WANCI FONSECA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. GRAVE AMEAÇA VERBAL CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

Subtração de aparelho celular mediante grave ameaça verbal, com apreensão do bem na posse do agente logo após os fatos, em contexto de flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
(i)
o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(ii)
a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado; e
(iii)
a ameaça exclusivamente verbal autoriza a desclassificação do roubo para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pela apreensão da res furtiva na posse do recorrente e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, corroborando a narrativa da vítima.

A ausência de estrita observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento não constitui o único elemento probatório, tratando-se de mera irregularidade.

A grave ameaça verbal, apta a reduzir a capacidade de resistência da vítima, é suficiente para a configuração do crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por roubo pode ser mantida quando amparada em prova judicializada consistente, ainda que o reconhecimento pessoal não observe integralmente o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos seguros.

A grave ameaça exclusivamente verbal, eficaz para intimidar a vítima e viabilizar a subtração, configura o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.273.040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 06.06.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0030779-68.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANCI FONSECA DE ARAÚJO
, contra a sentença (ID 28662519) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Foi concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 28662431), no dia 19/07/2019, por volta das 10h20min, na Rua Santa Clara, nas imediações da Feira do 40 Horas, Bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua/PA, o recorrente Wanci Fonseca de Araújo, conduzindo uma bicicleta, abordou a vítima Mirian Brito de Oliveira Souza e, mediante grave ameaça verbal, consistente na expressão “
perdeu, me dá o celular
”, subtraiu um aparelho telefônico celular da marca Samsung J2 Prime, evadindo-se em seguida, sendo localizado logo após por policiais militares, ainda na posse do bem subtraído.

Consta ainda narrado que, em interrogatório perante Autoridade Policial, o Apelante confessou a prática dos fatos imputados a si.

Denúncia recebida em 19/11/2019 (ID 28662431).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, prolatou sentença condenatória (ID 28662519) em 11/04/2025, onde reconheceu estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com fundamento nos autos de exibição e apreensão e de entrega do bem e ainda, nos depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, tendo concluído pela configuração da grave ameaça apta a caracterizar o delito de roubo, afastando o pedido defensivo de absolvição ou de desclassificação para o crime de furto, fixando a reprimenda nos parâmetros anteriormente indicados.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 28662523) em 09/05/2025, apresentando razões recursais (ID 28662533) onde sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, alegando que a condenação se apoiou essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos de policiais que não presenciaram a subtração, bem como a ausência de realização do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A defesa requer, ao final da peça recursal, a absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, incisos IV, VI ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de furto, por inexistência de violência ou grave ameaça

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 28662535), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório é firme e coerente, destacando a palavra da vítima corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares e pela apreensão do bem subtraído em poder do Recorrente logo após os fatos, defendendo a caracterização da grave ameaça verbal e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30229094), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas, que eventual inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando o reconhecimento não constitui o único elemento probatório, e que a ameaça verbal proferida pelo Recorrente é juridicamente idônea para a configuração do crime de roubo, afastando a pretendida desclassificação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
:

A Defesa do Apelante Wanci Fonseca de Araújo funda sua irresignação inicial na alegação de fragilidade probatória para sustentar o decreto condenatório, com a consequente invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em que pese a combatividade e o esmero com que a Defensoria Pública apresentou as razões recursais, entendo que a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua não merece qualquer reparo, por estar assentada em uma análise precisa e ponderada do acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O ponto de insurgência recursal reside na alegada insuficiência de provas, sobretudo pela não oitiva da vítima em juízo, registrando que o substrato probatório seria insuficiente para superar a presunção de inocência, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A condenação em primeira instância não se baseou em meros indícios ou conjecturas isoladas, tampouco apenas nos elementos informativos colhidos na fase preliminar. Pelo contrário, o Juízo
a quo
fundamentou o decreto condenatório no robusto conjunto de provas judicializadas, destacando a coesão e a harmonia dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da diligência de flagrante.

O crime de roubo, por sua natureza, é frequentemente praticado na clandestinidade, longe dos olhos de terceiros desinteressados. Nesses casos, a palavra da vítima assume, por imperativo da realidade fática e da experiência criminal, um valor probatório de considerável peso. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE,
CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA

SEGURA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima. 2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento:
22/07/2024
, 1ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, embora a vítima, Mirian Brito de Oliveira de Souza, não tenha sido reinquirida em juízo, sua narrativa inicial, prestada no calor dos fatos e documentada no Inquérito Policial, foi integralmente ratificada e confirmada pelos três policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório. Os depoimentos judiciais são uníssonos e convergentes.

Destaca-se o depoimento do policial José Raimundo Alves Teixeira, que confirmou que a vítima abordou a viatura logo após sair da feira, descreveu as características do assaltante, acompanhou a guarnição durante as rondas e reconheceu o Apelante, o qual estava na posse do celular subtraído.

De igual forma, a testemunha/policial Henderson Arnett Brito Rocha detalhou que o Apelante tentou ludibriá-los, alegando que o celular pertencia à esposa, mas a vítima, no momento da abordagem, confirmou ser seu o aparelho, inclusive fornecendo o código para desbloqueio, reforçando a prova material da posse ilícita. Por fim, o policial Everaldo Monteiro de Macedo corroborou a dinâmica dos fatos, reiterando que a vítima identificou o cidadão de bicicleta e, após a abordagem, foi constatado que ele estava com o celular da ofendida.

A citada triangulação probatória, qual seja, a declaração inicial da vítima, apreensão do objeto subtraído na posse imediata do Apelante e os depoimentos coerentes e confirmados em juízo dos agentes públicos que participaram do flagrante, constitui prova cabal da autoria delitiva, sendo apta a sustentar a condenação, sem que haja espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese defensiva de que os policiais não presenciaram o fato criminoso em si, mas apenas o flagrante, é factual, mas não enfraquece a prova, visto que o flagrante se deu em um contexto de perseguição imediata e reconhecimento da autoria pela ofendida, elementos estes que foram confirmados em juízo.

Ademais, ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais que atuam na diligência possui elevado valor probatório, sendo idôneo para embasar o decreto condenatório, notadamente quando em consonância com os demais elementos dos autos, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores.

Desta feita, a tese defensiva de fragilidade probatória nos autos não merece acolhimento, devendo ser mantida na integra a condenação do Apelante, pela prática delitiva tipificada no art. 157, caput, do CP, ante o vasto conteúdo probatório contido nos autos.

DA TESES DE VIOLAÇÃO AO RECONHECIMENTO PESSOAL E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

A Defesa invoca a inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, como causa de insuficiência probatória ou até mesmo nulidade, no que tange ao reconhecimento do Apelante como autor do crime.

O artigo 226 do CPP estabelece um conjunto de formalidades para o reconhecimento de pessoa, visando garantir a confiabilidade da prova.

É inegável que, no presente caso, o reconhecimento ocorreu no calor da diligência policial, logo após o Apelante ter sido interceptado e abordado pelos policiais militares, sendo apontado pela vítima que o acompanhava na viatura, configurando um reconhecimento
in loco
e imediato.

Embora a lei estabeleça formalidades, a ausência de sua estrita observância não gera nulidade automática, mormente quando o reconhecimento é corroborado por outras provas robustas, como a apreensão do bem subtraído na posse do agente e a coesão dos depoimentos testemunhais.

O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP configura mera irregularidade, incapaz de anular o ato se a condenação estiver fundada em outros elementos de convicção seguros e harmônicos. Cito jurisprudência acerca do referido entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a condenação não decorreu exclusivamente do reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, mas também de outros bastantes elementos probatórios. 2.
É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.
Precedentes. 3. Acolher a tese da defesa, de vício de procedimento nas demais provas dos autos, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/06/2023
)

In casu
, o reconhecimento do Apelante pela vítima foi um dos elos da cadeia probatória que culminou com a apreensão do telefone celular Samsung J2 PRIME, a
res furtiva
, em sua posse.

Convém salientar que o momento crucial é que o Apelante foi encontrado, logo após os fatos e na imediação do local do crime, em posse do objeto subtraído, sendo imediatamente identificado pela vítima. Este contexto factual, somado à ratificação dos policiais em juízo, supera qualquer alegação de nulidade formal relativa ao procedimento de reconhecimento.

A prova da autoria não se restringiu ao reconhecimento pessoal, mas sim à conjunção de elementos materiais e testemunhais judicializados. Portanto, a tese de absolvição por fragilidade probatória ou nulidade processual, pela suposta violação ao art. 226 do CPP, deve ser veementemente rejeitada.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

A Defesa, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, CP, para o delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, CP, sustentando a ausência de grave ameaça.

O argumento da defesa reside no fato de que a conduta do Apelante se limitou a proferir a frase: “
Perdeu! Me dá o celular!
”, a qual, no entendimento defensivo, não configuraria ameaça suficientemente grave para reduzir a capacidade de resistência da vítima.

A distinção entre os crimes de roubo e furto reside, fundamentalmente, no meio executório empregado para a subtração. Enquanto o furto implica a subtração sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o roubo exige que a subtração ocorra mediante esses expedientes, visando justamente diminuir ou anular a capacidade de resistência da vítima.

A grave ameaça, elemento típico do roubo, não exige o emprego de arma ou de violência física para sua caracterização. Ela pode ser caracterizada por qualquer meio intimidatório, explícito ou implícito, verbal ou gestual, que seja capaz de incutir na vítima um fundado temor, impedindo-a de oferecer resistência. A ameaça é grave quando o mal prometido é sério, verossímil e iminente. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO PELOS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ATENUAÇÃO DA PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, além do arrebatamento da coisa, houve o emprego de violência contra a vítima, estando, pois, correta a classificação no tipo penal do crime de roubo
. 2. No caso, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do Código Penal. 3. Quanto aos antecedentes, verifica-se que há proporcionalidade no incremento da reprimenda, cujo aumento por esse vetor foi em 1/6 acima do mínimo legal. 4. Além disso, "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 8ª ed. - 2ª tiragem - Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130). Nessa direção, o fato do réu ter assaltado vítima que, momentos antes, deu-lhe alimento e dinheiro, demonstra a má índole do paciente, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica. 5. A Corte de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, justificou a ausência dos requisitos para a aplicação da atenuante inominada. Dessa forma, a mudança desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via do
writ
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 798776 SC 2023/0020992-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023)

No caso concreto, a vítima relatou que o Apelante se aproximou de bicicleta e, de forma imperativa, proferiu a expressão “
Perdeu! Me dá o celular!
”.

A referida locução, carregada de coação e intimidação no contexto de uma investida criminosa contra o patrimônio, implica claramente a promessa de um mal injusto e grave caso a vítima resistisse.

Ademais, ressalte-se que a maneira pela qual a frase foi dita, com a urgência e autoridade típica de um assalto, é suficiente para configurar a grave ameaça, coagindo a vítima a entregar o bem para proteger sua integridade física e moral. A ofendida, sentindo-se intimidada e temendo uma agressão maior, cedeu à imposição do Apelante.

O entendimento dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a intimidação, ainda que de forma velada ou exclusivamente verbal, pode configurar a grave ameaça, desde que eficaz para reduzir a resistência da vítima.

A expressão utilizada pelo Apelante é um jargão comumente empregado para anunciar um assalto e exigir a entrega imediata do bem, configurando, indiscutivelmente, a ameaça apta a tipificar o art. 157, caput, do Código Penal.

A tentativa de desclassificação para o furto, sob o argumento de que a ameaça foi apenas verbal e sem uso de arma, ignora a eficácia intimidatória da conduta. Se a vítima se sente compelida a entregar o objeto por temor, tem-se a grave ameaça, consumando-se o roubo.

Desta forma, os elementos probatórios confirmam que a subtração não foi simples, mas sim qualificada pelo emprego de grave ameaça, motivo pelo qual a condenação pelo crime de roubo simples deve ser mantida em sua integralidade, sendo incabível o pleito desclassificatório.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e no mérito NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença de 1º grau que condenou o apelante
Wanci Fonseca de Araújo
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/02/2026